Tribunal: TJDFT
Processo: 0002946-95.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002946-95.2008.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 20352133 apresentada pelo SINDIRETA/DF, bem como se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário por ele interposto, quanto à questão estabilizada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 435 da lista dos repetitivos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014